Tribunal: TJMT
Processo: 1024420-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024420-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (VÍTIMA), AGRO SAPEZAL AGRICULTURA E PECUARIA LTDA (VÍTIMA), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO
NOTURNO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL FECHADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

- APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA - ARESTO DO TJMT - MODIFICAÇÃO DE REGIME EM SEDE DE HC - NÃO CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS -

CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - REGIME FECHADO DESARRAZOADO -

SÚMULA 269 DA STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015).

Se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo que se mostra
“admissível o regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
[STJ, Súmula 269].

“Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea. (TJMT, HC N.U
1018614
-
92.2019.8.11.0000
)”
(TJMT, N.U 1015954-91.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1024420-74.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE (S):

DRa. MILENA GONCALVES DE ALCANTARA

PACIENTE (S):

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe 1001275-46.2020.8.11.0078), que o condenou por furto noturno qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas a 3 (três) anos, 1 (um) mês) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como lhe negou direito de recorrer em liberdade - 155, § 4o, III e IV c/c § 1o, do CP – (ID 49611482).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente
faria jus “ao regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena, inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais favoráveis”
; 2) a prisão preventiva teria sido mantida mediante
“fundamentação inidônea”.

Requer a concessão de ordem para que seja modificado o regime inicial e
“concedido o direito do paciente em recorrer em liberdade”
(ID
67279471
), com documentos (ID’s 67279473/

68130473).

O pedido liminar foi indeferido por magistrado em substituição regimental (ID 68101959).

O Juízo singular prestou informações (ID 38768956).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, com determinação ao Juízo da Execução Penal, nestes termos:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incs. III e IV, na forma do art. 26, ambos do CP – Irresignação – Impetração de habeas corpus sustentando que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, sendo a decisão genérica – Sentença que negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva antes decretada – Motivação idônea – Ilógico deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade enquanto permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Via eleita que permite apenas o exame da legalidade da prisão – Pela Denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 69313481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.10.2020, o Juízo singular condenou o paciente por furto noturno qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas 3 (três) anos, 1 (um) mês) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade ao considerar sua
“a reincidência
”, o fato de que
“permanecido preso durante todo o trâmite processual”
e o
“regime inicial empregado”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJe 1001275-46.2020.8.11.0078).

Em 18.11.2020, a apelação criminal interposta pelo paciente foi recebida pelo Juízo singular e remetida a este e. Tribunal (ID
68768956
).

Pois bem.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)”
(TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015).

Logo, a modificação do regime afigura-se incabível em sede de
habeas corpus
.

Não obstante, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo que se mostra
“admissível o regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
[STJ, Súmula 269]
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL FECHADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – [...] “É obvio que a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente não pode ser taxada de inidônea, uma vez que apenas obedeceu o regime de cumprimento de pena fixado. Entretanto, vislumbra-se no caso em tela a possibilidade de, ao final do julgamento de eventual recurso de apelação a ser interposto pela Defesa, vir o regime prisional determinado para o cumprimento da pena imposta ao Paciente ser abrandado, razão pela qual, a fim de cessar o constrangimento ilegal por ele experimentado, percebo imperiosa a concessão da presente ordem de “habeas corpus”. (PGJ no 009809-001/2020. Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça) “Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea.” (TJMT, HC N.U
1018614
-
92.2019.8.11.0000
)”
(TJMT, N.U 1015954-91.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020)

Sob essa ótica, o paciente deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular ou Juízo Plantonista para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020